Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO FERINJECT. ANEMIA FERROPRIVA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A indicação dos medicamentos, imprescindíveis e necessários ao tratamento de enfermidades, não pode ser questionada pelo plano de saúde com base em critérios genéricos previstos em resoluções, que estão em constante atualização, pois colocaria o beneficiário do plano de saúde em demasiada desvantagem, causando-lhe irreparáveis prejuízos à saúde, sem amparo no Código de Defesa do Consumidor.
2. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima.
3. Há Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual lícita a cláusula que limita o valor do reembolso das despesas custeadas diretamente pelo beneficiário à tabela do plano de saúde, mesmo havendo a recusa indevida de cobertura. (AgInt no AgInt no AREsp 1596770/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.